Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Na esteira do Recurso Especial Repetitivo no 1.452.840/SP, o princípio da causalidade incidirá apenas quando os Embargos de Terceiro forem eventualmente acolhidos para a desconstituição de penhora e se verificar a inércia da parte Embargante em proceder ao registro da aquisição, impossibilitando o conhecimento, pelo Embargado, da transmissão do domínio. Já o princípio da sucumbência incide quando, manejados Embargos de Terceiro para desconstituir a constrição, a parte Embargada houver apresentado resistência, com o intuito de manter a penhora sobre o bem após ciência da transmissão do domínio.
2 – No caso, deve ser aplicado o princípio da sucumbência, já que o Embargado manifestou a intenção em ver mantida a penhora sobre o veículo mesmo após a ciência de que o Embargante, anteriormente à penhora do veículo, havia adquirido a propriedade do bem. Escorreita, pois, a aplicação do princípio da sucumbência e a condenação do Embargado ao pagamento da verba honorária em favor dos causídicos do Embargante.
Apelação Cível desprovida.